Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-97.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000193-97.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE GENTIO DO OURO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM.

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO UNILATERAL DE VENCIMENTO BASE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA À GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA RESTABELECER A REMUNERAÇÃO E ADEQUÁ-LA AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, contra ato do Prefeito do Município de Gentio do Ouro/BA. O ato impugnado reduziu unilateralmente o vencimento base da impetrante de R$ 3.983,00 para R$ 3.319,17 a partir de março de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Discute-se a legalidade do ato administrativo que determinou a redução do vencimento base da servidora, sem a prévia instauração de processo administrativo para apurar a suposta irregularidade.

2. Analisa-se a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos no ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A redução do vencimento base de servidora pública, sem a prévia instauração de processo administrativo individualizado que garanta o contraditório e a ampla defesa, viola o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

2. O ato impugnado afronta a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, uma vez que resultou em decesso remuneratório para a servidora.

3. Embora a Administração Pública possa rever seus próprios atos quando eivados de vícios (Súmula 473 do STF), a anulação de ato que repercute na esfera de interesses individuais do servidor deve, obrigatoriamente, ser precedida do devido processo legal.

4. A conduta da Administração Pública Municipal, ao reduzir o vencimento da impetrante sem qualquer justificativa ou procedimento formal, caracteriza-se como ato arbitrário e ilegal, passível de correção pelo Poder Judiciário.

5. A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao determinar não apenas o restabelecimento do patamar remuneratório, mas também a sua adequação ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008 e o entendimento firmado pelo STF na ADI 4167, que estabelece o piso como vencimento básico inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

2. Sentença mantida integralmente, confirmando-se a concessão da segurança para anular o ato de redução salarial e determinar o recálculo dos vencimentos da impetrante, restabelecendo o valor anterior como base e observando o piso nacional da categoria, com o pagamento das diferenças devidas desde a impetração.

V. CITAÇÕES

1.
Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; art. 37, XV, da Constituição Federal; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

2.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 473 do STF;
RE 298.694
, rel. min.
Sepúlveda Pertence
, P, j. 6-8-2003, DJ de 23-4-2004;
ADI 2.075 MC
, rel. min.
Celso de Mello
, P, j. 7-2-2001, DJ de 27-6-2003;
AgInt no REsp 1706949/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 11/04/2018; STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível
nº 8000193-97.2023.8.05.0084, em que figuram como remetente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DO MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e como interessados THAISA BARRETO DE SOUZA e o MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
proferida em primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04